Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE INGLÊS ONLINE. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 30% DAS VINCENDAS. ABUSIVIDADE. MANTIDA A REDUÇÃO DA MULTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes desde a data de 30/08/2018; b) reduzir a multa rescisória ao percentual de 10% sobre o valor vincendo do curso; c) condenar a ré a devolver à parte autora a quantia de R$ 37,80 (trinta e sete e oitenta centavos), haja vista a compensação de valores pagos pelo autor em 19/02/2019 e o valor devido a título de multa rescisória, não restando dívida a ser paga pelo demandante em razão do contrato em contexto.
2. A ré/recorrente sustenta que o autor tinha ciência das regras contratuais, e, mesmo assim, optou por realizar a rescisão antecipada do contrato. Alega o dever de o recorrido pagar multa de 30% sobre o saldo devedor. Defende que a redução judicial da multa ao percentual de 10% não se mostra suficiente para cobrir os custos do recorrente com o contrato em contexto. Pleiteia a observância da função social do contrato. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer o afastamento da condenação no que tange ao dever de devolver quantia.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.
4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. No mérito, mostra-se imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
6. É evidente a possibilidade de a ré renegociar a disponibilização do curso de inglês online para terceiro, não restando comprovada a alegação da recorrente de que a rescisão contratual antecipada em contexto lhe acarretou extraordinário prejuízo financeiro.
7. Ademais, a retenção de 30% das prestações vincendas, no caso, ultrapassa os limites da proporcionalidade e se mostra abusiva, colocando o consumidor em excessiva desvantagem (CDC, art. 51).
8. Com efeito, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa rescisória ao percentual de 10%, conforme consignado na sentença vergastada.
9. Ademais, segundo as provas dos autos, o valor dispendido pelo autor supera a multa rescisória reduzida pelo Juízo de origem.
10. Portanto, também não merece reforma a condenação do réu a obrigação de devolução simples de parte do valor dispendido pelo autor a título de multa rescisória.
11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custa processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em R$200,00 (duzentos reais), tendo em vista o proveito econômico obtido com a demanda, conforme os ditames do §2o do artigo 85 do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.